Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720968-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DE CASTRO PORTO APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, DIRETORA DA FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE D E C I S Ã O Determino o sobrestamento do presente feito até o trânsito em julgado do IRDR n. 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), diante da pendência de julgamento dos embargos de declaração no referido incidente. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora